Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT COM FES. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO APTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde ré contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à requerida que autorize e custeie o exame PET-CT com FES regularmente prescrito à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
2. A decisão fundamentou-se na urgência do exame para tratamento oncológico, na inexistência de prestador credenciado apto à realização do procedimento específico e na necessidade de observância da indicação do médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a operadora pode limitar o procedimento prescrito com base em regras contratuais ou administrativas; (iii) examinar a alegada irreversibilidade da medida e a necessidade de caução ou dilação de prazo para cumprimento da ordem liminar; e (iv) aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos verificados no caso concreto.
5. Na hipótese, a prescrição médica dirigida à autora é clara, específica e circunstanciada quanto à necessidade e urgência do exame PET-CT com FES no contexto de tratamento oncológico, sendo inadequada a substituição por exame diverso não indicado pelo médico assistente.
6. A operadora não indicou prestador credenciado habilitado à realização do procedimento prescrito, circunstância que reforça a probabilidade do direito e afasta a alegação de regularidade administrativa.
7. Compete ao plano de saúde delimitar as doenças cobertas, não lhe sendo permitido interferir na escolha do método diagnóstico ou terapêutico indicado pelo profissional responsável, sobretudo em hipóteses de doença grave.
8. As diretrizes administrativas e contratuais não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde nem inviabilizar o acesso tempestivo a exames essenciais ao tratamento oncológico.
9. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois é possível o ressarcimento dos valores despendidos em caso de improcedência do pedido principal.
10. Constatado o cumprimento da decisão pela operadora, inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a minoração da multa diária fixada, que se mostra adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, o prazo concedido e a capacidade econômica da agravante, não havendo fundamento para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a realização de exame regularmente prescrito pelo médico assistente da paciente em tratamento oncológico. 2. O plano de saúde não pode substituir ou limitar o procedimento indicado, especialmente quando não indica prestador credenciado apto à sua realização. 3. A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional deve ser mantida quando necessária à efetividade da decisão judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 12, I, “b”; Lei no 12.732/2012, art. 2o, § 3o; RN ANS no 465/2021; RN ANS no 566/2022; CDC.